Tribunal: TJDFT
Processo: 0744156-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. APLICAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece regras para a estabilização objetiva da lide, ao permitir a alteração do pedido ou da causa de pedir até a citação, sem consentimento do réu, ou, com a concordância, até o saneamento do processo (art. 329 do CPC).
2. No caso, todavia, não se trata de alteração do pedido o causa de pedir. O agravante pretende a inclusão de sua esposa no polo ativo da lide.
3. Sobre a estabilização subjetiva da lide, o Código de Processo Civil não traz qualquer disposição. A jurisprudência se posiciona favorável à alteração das partes, desde que não haja mudança do pedido ou da causa de pedir, de modo a privilegiar os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade do processo e da economia processual.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que “em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu"” (STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra Nancy Andrigui, DJe de 13/09/2019).
5. Recurso conhecido e provido.